Tribunal: TJDFT
Processo: 0708362-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Vistos, etc Embora o cumprimento voluntário da condenação denote desinteresse em eventual recurso, aguarde-se o decurso do prazo quanto ao Acórdão de id 67030694. Após, proceda-se ao retorno dos autos ao juízo de origem, onde será apreciada a petição de id 67932922, em que a parte informa o cumprimento voluntário da condenação sofrida. Brasília, 22 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator